Tribunal: TJPA
Processo: 0007031-57.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007031-57.2018.8.14.0040
APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JULIA DOROTY GARRETAS SOUSA, DEBORA GARRETAS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0007031-57.2018.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE – JOSIEL DOS SANTOS SOUSA

APELADAS – J.D.G.S e D.G.S representadas por sua genitora IVONETE DA CONCEIÇÃO GARRETAS

RELATORA – DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PODER FAMILIAR. ALIMENTOS. REVISIONAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA, PER SI, NÃO AUTORIZA REVISÃO DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.

1. A fixação dos alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se alteração do valor fixado à título de alimentos quando ocorrer desequilíbrio entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.

2. A constituição de
nova

família, per si,
não é motivo suficiente para reduzir o encargo
alimentar.

3.
Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.
In casu
, há ausência de provas que demonstrem a incapacidade do apelante.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Josiel dos Santos Sousa contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou improcedente o pedido do autor (ora apelante), nos autos da Ação Revisional de Alimentos (processo nº 0007031-57.2018.8.14.0040) proposta contra as apeladas J.D.G.S e D.G.S, representadas por sua genitora IVONETE DA CONCEIÇÃO CARRETAS, nos seguintes termos:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos do autor, e, por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, que devem ser revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública. Contudo, fica a exigibilidade do débito suspensa na forma do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Em caso de eventual apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as formalidades de estilo.

P.R.I.C.

Após as formalidades de praxe, arquive-se.

Parauapebas/PA, 31 de outubro de 2018.

(...) (ID nº 1587236 - Pág. 3 da sentença)”

Alega o Recorrente, em sua exordial (ID nº 1587230), que a sentença prolatada pelo Juízo da 2º vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, fixou obrigação alimentar do requerente em favor de suas filhas menores no importe de 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente e que a referida obrigação alimentar vem sendo cumprida de forma regular.

Contudo, o pagamento dos mencionados alimentos está interferindo na sua situação econômica, pois o valor acordado está prejudicando sua mantença e da sua família. Assevera já possuir uma família que dele depende, sendo a mesma composta por sua esposa e dois enteados.

E, ainda, que na época do acordo trabalhava como sócio auxiliar na cooperativa COOCAVUMP de transporte coletivo, porém atualmente está desempregado, o que demostra o desequilíbrio do binômio necessidade e possibilidade.

Requereu, ao final, concessão de liminar para minorar os alimentos ao patamar de 21% (vinte e um por cento) do salário mínimo vigente, bem como fosse julgada totalmente procedente a ação para fixar os alimentos definitivos nesse patamar (21% (vinte e um por cento) do salário mínimo vigente), consoante ID nº 1587230.

O pedido liminar foi indeferido (ID nº 1587232) e na mesma oportunidade foi determinada, entre outras, a citação das rés ora apeladas, bem como designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.

As requeridas apresentaram contestação (ID nº 1587233), aduzindo, resumidamente, que as circunstâncias de fatos e provas carreadas aos autos não são as mesmas atualmente, pois o requerente trabalha como autônomo, extraindo areia da sua própria chácara, situada na Palmares II; que os menores, seus enteados, recebem pensão alimentícia de seu pai biológico; e, ainda, que as autoras fazem cursos profissionalizantes, bem como que a menor D.G.S, possui um problema na gengiva, necessitando de consultas odontológicas mensais além de acompanhamento psicológico, com o fito de reparar os danos emocionais adquiridos após a separação. Salientou que o requerente sempre atrasa os valores referentes à pensão alimentícia, mas que sua situação econômica é estável.

Em audiência, não houve acordo entre as partes (ID nº 1587235 - Pág. 4).

Após, foi prolatada sentença pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas julgando improcedente o pedido do autor (ID nº 1587236 - Pág. 1/3).

Irresignado com a sentença o autor ora apelante, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, aduzindo sinteticamente, que propôs demanda revisional de alimentos, tendo em vista que do ano de 2011 para o momento atual sofreu alteração em seus rendimentos, os quais foram diminuídos, bem como surgiram novas despesas acarretando em um piora na sua situação financeira.

Alegou ter contraído novo casamento e que sua esposa possui dois filhos menores, os quais são sustentados pelo casal. Afirmou, ainda, que perdeu o trabalho que possuía na cooperativa de transporte, porém o Juízo
a quo
entendeu que não foi juntado aos autos, como prova, seus documentos de trabalho e justifica que não o fez porque não trabalhava de carteira assinada.

Suscita haver uma incongruência na decisão guerreada, haja vista que o Juízo
a quo
acolheu o argumento das requeridas, de que o autor seria autônomo e estaria trabalhando com areia, sem prova e que a exordial restou instruída de modo a tornar necessária a revisão no valor dos alimentos (ID nº 1587237).

Foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso, onde as apeladas alegam, em síntese, restar demonstrada a inexistência de alteração na situação do apelante (ID nº 1587238 - Pág. 3/5).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Pará por meio do 2º Procurador de Justiça Cível, se pronunciou pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito pelo DESPROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

V O T O

J U Í Z O D E A D M I S S I B I L I D A D E

Analisando os autos, se verifica que os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço da APELAÇÃO, que recebo no efeito devolutivo, nos termos do § 1º, inciso II, do art. 1.012, do CPC.

M É R I T O

Consta das razões recursais deduzidas pelo apelante, que a sentença atacada merece ser reformada, argumentando que, do ano de 2011 - quando foi fixado o valor de 55% (cinquenta e cinco por cento) à título de alimentos que teria que pagar às apeladas - para o momento atual, sofreu alteração em seus rendimentos, os quais diminuíram, surgindo novas despesas e uma piora na sua situação financeira, sendo esse o motivo pelo qual interpôs a ação revisional de alimentos com o fito de minorar o valor dos alimentos para o percentual de 21% (vinte e um por cento) do salário mínimo vigente.

Arrazoou ter contraído novo casamento e que sua esposa possui dois filhos menores, os quais são sustentados pelo casal. E, também, que perdeu o trabalho que tinha na cooperativa de transporte onde trabalhava sem carteira assinada, sendo esse o motivo pelo qual não juntou o documento como prova nos autos, o que não foi entendido pelo Juízo
a quo.

Dessa forma, suscita incongruência na decisão guerreada, alegando que o Juízo de Primeiro Grau acolheu o argumento das requeridas, ora apeladas, de que seria autônomo e estaria trabalhando com areia, sem prova. E, ainda, que a exordial restou instruída de modo a tornar necessária a revisão no valor dos alimentos (ID 1587237) nos termos requeridos.

Cumpre ressaltar que os alimentos decorrem do poder familiar consagrado no art. 229 da Constituição Federal de 1988
[1]
, o que também foi assentado no Código Civil.

Nesse contexto, os chamados
alimentos familiares
representam uma das principais efetivações do princípio da solidariedade nas relações sociais, sendo essa a própria concepção da categoria jurídica.

Se observa, assim, que o instituto dos alimentos tem por base o princípio da solidariedade e a relação de parentesco, casamento ou companheirismo, isto é, aquele que não pode prover seu próprio sustento deve ser auxiliado por seus próximos, em face da relação familiar criada.

Yussef Said Cahali, parafraseando Del Vecchio, ao tratar especificamente dos alimentos devidos pelos pais aos seus filhos, preceitua que

[...] uma vez que a própria gênese da pessoa, empiricamente considerada, implica uma relação intersubjetiva, mediante tal relação fica já criado e determinado um vínculo de justiça entre os geradores e o gerado (justiça parental); assim como os primeiros devem atribuir a si o nascimento do novo ente, assim também não podem eximir-se da obrigação de seguir a formação do mesmo ente, até que ela seja completa. Trazer à vida um novo ser, para deliberadamente o abandonar enquanto dura o processo de seu desenvolvimento, ou seja, antes que ele alcance em concreto a sua
autarcia
, é incompatível com o respeito devido ao valor absoluto da pessoa (que subsiste, virtualmente, desde a fase embrionária de sua vida).
[2]

Dito isso, cumpre frisar que por alimentos se considera todas as despesas ordinárias a que o alimentado faz
jus
à manutenção da sua dignidade, das suas necessidades vitais e compreendem a alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros.

Não obstante, para a fixação dos alimentos se deve observar o trinômio “necessidade, possibilidade e proporcionalidade”, consoante disposto no art. 1.694, caput e § 1º, do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 1.694 CC. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Resta claro, portanto, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, garantindo uma subsistência digna não só dos alimentados como também do alimentante, motivo pelo qual o magistrado, na análise de cada caso concreto, irá sopesar, em uma relação de proporcionalidade, a necessidade do alimentado e as possibilidades do alimentante, a jurisprudência é nesse sentido:

CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
ALIMENTOS. FILHOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL.
DEVER DE AMBOS OS GENITORES. NECESSIDADES DEMONSTRADAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA.
BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

OBSERVÂNCIA.

1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.

2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).

3. Conquanto os alimentos sobressaiam exagerados ao olhar da alimentante, ela não comprovou a aduzida ausência de capacidade contributiva, inexistindo provas hábeis a recomendar a modificação do quantum fixado, havendo ao contrário elementos a confirmar que pode assumir o encargo.

4. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos. 5. Recurso improvido. (TJDFT. Acórdão 1281623, 07106719620198070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 21/09/2020. Pág: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos.

Ocorre que, não raras vezes, o alimentante constitui nova família e passa a ter com essa as mesmas obrigações, sendo possível, nesses casos de mudança de situação financeira, requerer a alteração do valor fixado à título de alimentos (exoneração, redução ou majoração), consoante disposto no artigo 1699 do Código Civil, conforme se vê:

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira
de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá
o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias,
exoneração, redução ou majoração do encargo.

In casu
, o apelante pleiteia a revisão dos alimentos no sentido de redução dos valores pagos às filhas menores que, nos autos da Ação de Guarda Judicial (processo nº 040.2011.1.000106-7), restou estipulado no importe de 55% (cinquenta e cinco por cento) salário mínimo vigente para 21% (vinte e um por cento).

Contudo, para que isso ocorra, urge que comprove a mudança na situação financeira, cabendo ao autor, ora apelante, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Já ao réu incumbe a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo autor, o que está previsto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando o artigo acima transcrito e a situação dos autos, se verifica que para a concessão da minoração da verba alimentar prestada pelo apelante às apeladas, nos termos requeridos, se torna necessária a demonstração da mudança de situação econômica, o que não ocorreu.

Assim, as alegações recursais de que o Juízo foi incongruente em sua decisão e/ou acolheu o argumento das apeladas sem prova, mas não acolheu a justificativa relativa a não apresentação de sua carteira de trabalho, como este quer fazer crer o apelante, não se sustentam. Ao contrário, o que se vê é uma decisão acertada, em observância aos ditames legais e considerando as provas constantes (ou inexistentes) nos autos.

Oportuno frisar, inclusive, para que não paire dúvidas, que o direito não se baseia em alegações, mas em fatos e provas. Dessa forma, o que se verifica no caso em tela é que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar a alteração na sua situação financeira capaz de ensejar a diminuição dos alimentos fixados em 55% (cinquenta e cinco por cento) para o patamar de 21% (vinte e um por cento) do salário mínimo vigente, se observa, apenas, documento que comprova a alteração do seu estado civil (certidão de casamento ID nº 1587230), o que é insuficiente para lhe ser deferida a revisão.

Aliás, como bem dispôs o Juízo
a quo
, “
em que pese a alegação que se encontra desempregado, o requerente não se desincumbiu de provar tal situação, e não juntou sequer a carteira de trabalho mesmo tendo oportunidade para tanto.[...] Não deve prosperar também a alegação de que sustenta outra família, inclusive os filhos de sua atual esposa. Se o autor não tem dinheiro para cumprir com suas obrigações com seus próprios filhos, como pode sustentar e o que é pior, priorizar, os filhos da sua esposa em detrimento dos seus próprios.”

Logo, não há como prosperar as razões recursais para reforma da sentença, muito menos a minoração da pensão alimentícia requerida na exordial, vez que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo ser mantida a sentença recorrida e, consequentemente, a pensão alimentícia fixada anteriormente no importe de 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente. A jurisprudência é nesse sentido:

APELAÇÃO. ALIMENTOS.
FILHO MENOR.
REDUÇÃO DO VALOR
. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.

2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.

3. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1287418, 00081324620158070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 05/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Grifamos.

Oportuno pontuar que o entendimento predominante da jurisprudência é no sentido de que a constituição de uma nova família pelo alimentante, por si só, não importa em redução dos alimentos, sobretudo se não restar comprovada a alteração da situação econômica do alimentante para pior, o que não ocorreu nesse caso. Esse E. Tribunal de Justiça decide nesse sentido, consoante ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MÚNUS DO AUTOR/APELANTE – ART. 373, I, DO CPC –
CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA
– ALIMENTANDA IDOSA E NÃO REINSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO EXONERATÓRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de exoneração dos alimentos prestados pelo autor/apelante a sua ex-cônjuge, à título de mútua assistência, considerando a alegação de alteração no binômio necessidade/possibilidade ou ainda do exaurimento da sua finalidade.

2 –
Exoneração da obrigação alimentar que exige do autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes,
seja em função do aumento da necessidade do alimentando, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante,
não tendo a constituição de nova família, isoladamente, o condão de ensejar a presunção de alteração desse binômio.

3 – A existência de outras obrigações alimentícias não constituem na hipótese, fatos novos a caracterizar alteração na capacidade financeira do alimentante, visto que já eram descontados deste ao menos 6 anos antes do ajuizamento da ação exoneratória, consoante documento de ID. 863731 – p. 03.

4 – Acerca da arguida redução da capacidade financeira do alimentante/apelante após a sua aposentadoria, verifica-se que na verdade os proventos recebidos por este (R$ 2.278,12 – ID. 863724 – p. 10), superam os vencimentos recebidos pelo recorrente enquanto estava na ativa, Marinha do Brasil (R$ 1.634,32 – ID. 863731 – p. 03).

5 – Inexistência de alteração das necessidades da alimentanda (60 anos – Nascimento em 27/03/1960), visto que o próprio apelante reconhece que esta depende exclusivamente dos alimentos em comento e da ajuda dos filhos para sobreviver, não possuindo atividade laboral regular remunerada.

6 – Destarte, não demonstrada a ocorrência de substancial modificação na situação de financeira das partes a justificar a pretensão exoneratória, sobretudo, porque o alimentante não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de manter a obrigação alimentícia, tenho que não merece reforma a sentença primeva.

7 – Recurso de Apelação Conhecido e Improvido, mantendo incólume a sentença vergastada.

(Acórdão 3610854, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-16). (grifamos)

Os tribunais se manifestam no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS
. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
NOVO FILHO E
NOVA FAMÍLIA. JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA.

1. Cuida-se de recurso interposto pelo alimentante em face da sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos proposta em face das alimentadas, julgou improcedente o pedido inicial para reduzir o valor da pensão alimentícia, de 82% do salário mínimo, para o valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente, sendo 15% para cada menor.

2. Não se vislumbrando a probabilidade do direito, impõe-se indeferir o pedido de tutela de urgência formulado nas razões do recurso de apelação. O art. 1.012 do CPC estabelece como regra que as apelações sejam recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, a sentença que condena a pagar alimentos será recebida no efeito meramente devolutivo, conforme prevê o § 1º do referido dispositivo. O art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, admite a concessão de efeito suspensivo mediante a presença dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso, relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, não vislumbrados na espécie.

3. No caso analisado, a capacidade do alimentante pode ser deduzida dos documentos juntados aos autos, os quais demonstram que ele possui movimentação financeira razoável em sua conta bancária e despesas incompatíveis com a renda alegada.

4. O nascimento de outro filho, por si só, não é motivo suficiente para redução da pensão alimentícia.

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJDFT. Acórdão 1259040, 07024851220188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág: Sem Página Cadastrada)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS
. PLEITO DE
REDUÇÃO
DA VERBA
ALIMENTAR
DESTINADA À FILHA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM O VALOR ESTABELECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Caso dos autos em que as dificuldades alegadas pelo recorrente, são enfraquecidas pela alteração de ganhos que demonstra melhora financeira.
A constituição de
nova

família
não é fator determinante para reduzir o encargo
alimentar
, pois, in casu, a atual companheira qualifica-se como auxiliar de produção, o que permite auxiliar nas despesas ordinárias do casal.

Alimentada
que segue com necessidades presumidas em razão da idade, sendo adequada a manutenção do percentual outrora estabelecido de 40% do s.m. nacional. Observância da conclusão nº 37 do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça. Apelação desprovida.(TJRS. Apelação Cível, Nº 70083129361, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 23-04-2020)

Desta feita, comungo da tese contida na sentença de que a revisão dos alimentos com o fito de minorá-los não deve ser provida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA, 20 de outubro de 2020.

Desa.
EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Art. 229 CF. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

[2]
CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p 338.

Belém, 29/10/2020